Tribunal: TJSP
Processo: 0003159-30.2007.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercício de 2005 – Sentença que extinguiu a execução por ilegitimidade passiva – Ausência de preclusão pro judicato – Pretendida alteração da CDA para substituição do polo passivo – Impossibilidade – Súmula 392 do STJ – Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso desprovido.